Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721100-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NAIR DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora id 23074753, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor: 1 - percentual dos juros: 1,0%a.m. até 31/07/2001, 0,5%a.m. e índice da poupança 2 - valor total com custas: R$ 47.865,76 3 - valor principal com custas: R$ 16.816,21 4 - valor dos juros: R$ 31.049,55 5 - data base: 14/12/2020 6 - contribuição previdenciária: R$ 1.154,54 Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ R$ 47.865,76(quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 2. Cumpra-se, com urgência, as decisões de id 20190732 e 18512988, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) NAIR DE SOUZA. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC